Tribunal: TJMT
Processo: 0009467-12.2003.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009467-12.2003.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.692.711-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que o Ente Estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos da Execução Fiscal
movida contra
J
ose
O
liveira

A
lmeida
,
que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundament
o no artigo 485, III,
do
CPC
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que
não houve
nova intimação
do exequente
com a advertência
do 485, §1º do Código de Processo Civil
, bem como a r. sentença não observou a aplicação da súmula 240 do STJ.

Assevera que a prolação da sentença feriu o princípio da não surpresa, isso porque, ainda que o magistrado possa conhecer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, isso não significa dizer que a questão possa ser decidida sem prévia oportunidade de debate entres as partes, portanto tal decisão é equivocada e deve ser anulada.

Alega ainda que, diante da não aplicação da Súmula 240 do STJ, a sentença impugnada deve ser considerada como carente de fundamentação, conforme o Art. 489, § 1º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões
.

Recurso tempestivo (
ID

208807922
) e isento de preparo, consoante certidão de
ID
.
209082694
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0009467-12.2003.8.11.0003, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ressai dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou Execução Fiscal em desfavor de José Oliveira de Almeida, visando o recebimento de crédito referente a IPTU no valor de R$ 12.786,18 (doze mil setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que, em ID 208807911, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do feito por 60 (sessenta) dias.

Após, foi proferido despacho determinando a intimação do Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos autos.

Decorrido o prazo, sem manifestações, foi novamente determinada a intimação o prazo de 05 (cinco) dias
.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, e apesar da Fazenda Pública ter sido intimada apenas uma vez para dar continuidade ao processo, o Juízo a quo julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve, ou não, o
abandono
da
causa
pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a
causa
por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.[...]
”.

Da análise dos autos, observa-se que
em 24/11/2023,
a Fazenda Pública foi intimada, via sistema, para dar andamento ao feito.

Diante da ausência de manifestação pelo interessado,
em 03/02/2024
o apelante foi novamente intimado para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias,
com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC
, sendo certo que, novamente, o processo não foi impulsionado, resultado na sentença vergastada.

Saliente-se, por oportuno, a inocorrência de violação à Súmula nº 240, do C. STJ, a qual dispõe que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, tendo em vista que a parte executada, embora citada, nunca se manifestou nos autos.

Nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos
:

“AGRAVO

INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1000167-16.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.
2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC
.”(
N.U 0000921-26.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
”.

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada, via sistema eletrônico, para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, o que configura sua inércia e o
abandono da causa.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024